Tribunal: TJMT
Processo: 1045328-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045328-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), E. A. F. D. S. - CPF: 103.824.731-40 (AGRAVADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.188.751-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO IMEDIATO DOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS SOBRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E ESTORNO DE VALORES PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO OU DE PEDIDO PRÉVIO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO – TEMA 1.085/STJ – LICITUDE DOS DESCONTOS ENQUANTO VIGENTE A AUTORIZAÇÃO – CIÊNCIA FORMAL SUPERVENIENTE, COM O MANEJO DA AÇÃO – CESSAÇÃO DE DESCONTOS FUTUROS – POSSIBILIDADE – ESTORNO DE VALORES PRETÉRITOS – MEDIDA SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – MANUTENÇÃO DO VALOR –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto vigente a autorização, competindo ao correntista o cancelamento do débito automático, conforme a Resolução BACEN n. 4.790/2020.

A identificação genérica do crédito em extrato bancário como “recebimento de proventos” não é suficiente para imputar à instituição financeira ciência inequívoca de que se trata de pensão alimentícia destinada a menor, inexistindo presunção legal nesse sentido.

Ausente comprovação de cancelamento da autorização de débito automático ou de pedido prévio de modificação da forma de pagamento, revela-se legítima, em princípio, a conduta do banco até a ciência formal do litígio.

Mostra-se admissível, em sede de tutela de urgência, a determinação de abstenção de descontos futuros, após a judicialização, como medida preventiva de dano continuado.

A ordem de estorno imediato de valores pretéritos possui caráter satisfativo e demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária da tutela provisória (art. 300, §3o, CPC).

As
astreintes
devem subsistir apenas em relação à obrigação de não fazer, nos termos do art. 537 do CPC. Quanto ao valor fixado, a multa diária revela-se adequada e proporcional à obrigação de não fazer, considerada sua natureza continuada, a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de prevenir a reiteração da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Compensação Indevida, c/c Obrigação de Não Fazer, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais n.o 1109393-57.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira se abstivesse de realizar qualquer desconto, bloqueio ou compensação automática sobre valores de natureza alimentar depositados em conta-salário da genitora da autora menor, E. A. F. D. S., bem como procedesse ao estorno dos valores descontados desde agosto de 2024, fixando multa diária de R$500,00 limitada a R$10.000,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, sustentando ausência de probabilidade do direito e inexistência de risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo.

Argumenta que os valores debitados decorreram de contrato de empréstimo (CDC) firmado pela genitora da autora, com cláusula expressa de autorização de débito em conta de sua titularidade, inclusive conta-salário.

Informa que a parte autora renegociou os contratos em 28/10/2025, ocorrendo novação das dívidas anteriores, o que inviabilizaria a restituição dos valores, por já estarem integrados no novo contrato, inclusive com confissão ficta dos valores objeto da lide.

Alega que não teria sido formalmente informado acerca da natureza alimentar dos valores creditados.

Questiona a fixação da multa, reputando-a excessiva, desproporcional e apta a causar enriquecimento sem causa, requerendo sua exclusão ou redução;

Ao final, requer o provimento do agravo, com reforma da decisão de origem, para que seja indeferido o pedido de tutela antecipada, ou, subsidiariamente, seja afastada a obrigação de estorno dos valores e excluída ou revisão a multa fixada, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão de Id. 338841852.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 339259378.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 342598868, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou: (a) a imediata abstenção de descontos, bloqueios ou compensações automáticas decorrentes de empréstimo sobre valores depositados em conta-salário da autora, reputados de natureza alimentar; e (b) o estorno dos valores supostamente indevidamente retidos desde agosto de 2024.

O recurso comporta provimento parcial.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a controvérsia deve ser examinada à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização, competindo ao correntista, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, cancelar expressamente a autorização de débitos automáticos, sujeitando-se às consequências contratuais do inadimplemento.

Rememoremos a tese firmada pelo c. STJ, por ocasião do Tema 1.085:

“
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar , não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”( REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)

Com efeito, extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, às consequências contratuais do inadimplemento.

Eis os termos da Resolução:

Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.

Portanto, a norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira.

No caso concreto, não há comprovação de que a autora, ora agravada, tenha formulado pedido expresso de cancelamento da autorização de débito, tampouco de modificação da forma ou do termo de pagamento, antes da judicialização. Ademais, os créditos identificados nos extratos bancários ostentam a rubrica genérica de “recebimento de proventos”, o que, por si só, não é suficiente para imputar à instituição financeira ciência inequívoca de que se tratava de pensão alimentícia destinada a menor, inexistindo presunção legal nesse sentido.

Ainda assim, uma vez instaurado o litígio e cientificada formalmente a instituição financeira acerca da alegada natureza alimentar dos valores, mostra-se juridicamente admissível, em juízo de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência com efeitos prospectivos, a fim de evitar a continuidade de descontos potencialmente lesivos à subsistência da parte autora. Nesse ponto, a determinação para que o banco se abstenha de realizar novos descontos revela-se medida prudente, proporcional e compatível com o art. 300 do CPC, não implicando antecipação irreversível do mérito.

Diversa, contudo, é a situação da ordem que impôs o estorno imediato de valores pretéritos, supostamente indevidamente retidos desde agosto de 2024. Tal comando possui nítido caráter satisfativo, pressupõe juízo definitivo acerca da ilicitude da conduta do banco à época dos descontos e demanda a verificação de elementos fáticos controvertidos, como a existência de autorização contratual válida e eventual pedido de revogação, a ciência do banco sobre a natureza específica da verba alimentar e os efeitos de eventual novação contratual - matérias que extrapolam os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência.

Assim, a determinação de estorno retroativo, nas circunstâncias dos autos, antecipa o próprio mérito da demanda, em afronta ao disposto no art. 300, § 3o, do CPC, razão pela qual deve ser afastada, sem prejuízo de reapreciação da matéria após regular instrução probatória.

No que concerne à multa diária fixada na decisão agravada, cumpre assentar, de início, que as astreintes constituem meio de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da ordem judicial, nos termos dos arts. 297 e 537 do Código de Processo Civil, não possuindo natureza sancionatória ou indenizatória.

No caso concreto, a multa diária foi estipulada no valor de R$500,00, limitada ao teto de R$10.000,00, incidindo indistintamente tanto sobre a obrigação de abstenção de descontos futuros quanto sobre a determinação de estorno de valores pretéritos.

Com o parcial provimento do recurso para afastar a ordem de estorno retroativo, impõe-se, por consequência lógica, o redimensionamento do alcance da multa, que deve subsistir exclusivamente como instrumento de coerção voltado ao cumprimento da obrigação remanescente na forma determinada pelo Juízo
a quo
, consistente na abstenção de novos descontos, bloqueios ou compensações automáticas sobre os valores depositados à título de pensão alimentícia do menor, na conta da agravada.

Quanto ao valor fixado, verifica-se que, no contexto específico da obrigação mantida, a multa diária se mostra adequada e proporcional, considerando a natureza continuada da obrigação de não fazer; a capacidade econômica da instituição financeira agravante e a necessidade de prevenir reiteração de conduta potencialmente lesiva.

Ressalte-se, ademais, que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, de ofício ou a requerimento das partes, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme expressa previsão do art. 537, §1o, do CPC e orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantém-se a multa diária apenas como instrumento de coerção da obrigação de não fazer, afastando-se qualquer incidência vinculada à obrigação de estorno, ora excluída da tutela de urgência, sem prejuízo de ulterior reavaliação de seu valor, à luz do desenvolvimento da causa e do comportamento processual das partes.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

afastar a determinação de estorno dos valores pretéritos, descontados desde agosto de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026